Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722115-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALOISIO DOS SANTOS PINTO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ALOISIO DOS SANTOS PINTO contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal postulada em apelação (ID 60621887). Em suas razões (ID 61098544), sustenta o embargante a ocorrência de vício. Argumenta que: 1) houve pagamento de 81% do financiamento do lote; 2) houve desídia da TERRACAP com relação ao requerimento administrativo para renegociação da dívida, em ofensa à boa-fé objetiva; 3) o acervo probatório indica que não houve contabilização do depósito judicial, que o embargante não foi intimado para resposta ao requerimento administrativo e que foram promovidas alterações administrativas no acordo judicial celebrado entre as partes; 4) o laudo contábil é incapaz de registrar as ilicitudes dos acréscimos; e 5) não houve inércia do embargante. Ao final, requer a reforma da decisão para conceder a tutela antecipada recursal de suspensão dos pagamentos das parcelas do financiamento e determinar que a embargada se abstenha de inscrevê-lo em cadastros de proteção ao crédito. Subsidiariamente, requer a designação de audiência de conciliação para composição de novo acordo entre as partes; ou o julgamento colegiado do pedido de antecipação de tutela recursal. É o relatório. DECIDO. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). Todavia, pretende o recorrente a reapreciação da matéria, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visa somente o esclarecimento do julgado. Por outro lado, a revisão do entendimento da decisão monocrática só é possível após interposição de agravo interno e pelo julgamento do mérito da apelação, o que pode ocorrer conjuntamente, inclusive. Nos termos do art. 1.024, §3o, CPC, admite-se o conhecimento dos embargos de declaração como agravo interno caso o relator entenda ser este o recurso cabível. Em que pese o equívoco nominal, por aplicação do princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo interno, que atende aos requisitos exigidos e não representa erro grosseiro ou má-fé do recorrente. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). À agravada para contrarrazões ao agravo interno e para que indique, expressamente, se há interesse em conciliar. A omissão será interpretada como aceno positivo e a audiência será designada. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator